Tribunal: TJSP
Processo: 3001027-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3001027-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado NILSON BATISTA DE COUTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001027-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
ED no 3.001.027-69.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo – 8a Vara da Fazenda Pública
Voto no 41.965
Emgte: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embgdo: NILSON BATISTA DE COUTI
(Proc. no 0.019.123-58.2019.8.26.0053/16)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inadmissíveis quando o aresto não contém erro material. Pretensa
alteração do julgado revela natureza infringente do recurso.
Embargos rejeitados.

1.
Trata-se de embargos de declaração de v. aresto (fls. 31/38 do principal)
desacolhendo agravo de instrumento de interlocutória (fls. 111/115 do incidente 16) em
cumprimento de sentença de ação de servidores estaduais, indeferindo pleito da FESP para
aplicação imediata da Lei no 17.205/2019, quanto ao limite para pagamento de créditos
mediante OPV
Prequestionando a matéria, apontou a existência de suposto erro material.
Mencionou decisão em demanda semelhante determinando a suspensão do feito até
julgamento pelo STF do Tema no 792, requerendo novamente a suspensão do feito. Daí a
declaração (fls. 01/03).
É o relatório.
2.
Rejeito os embargos.
As decisões judiciais, à luz do art. 1.022 do CPC, comportam embargos
de declaração tão somente quando houver obscuridade ou contradição ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz, ou, ainda, para correção de erro material.
Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,
“O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência
de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão de algum ponto sobre que
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material (NCPC, art. 1.022, I, II e
III).”
“Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo
a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade
ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado.
Tratando-se de erro material, o juiz irá corrigi-lo.” (grifei - “Curso de Direito
Processual Civil Volume III” Ed. Forense 2015 47a ed. p. 1.060).
Contudo, o v. aresto embargado não padece do vício apontado.
Mais uma vez insiste a FESP com a suspensão do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001027-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Questão restou devidamente enfrentada no v. aresto embargado.
Expressamente se consignou não ser o caso de suspensão do feito. Confira-se:
“Por fim, a Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral
sobre 'a controvérsia alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição
de requisição de pequeno valor na execução iniciada, consideradas a medula da
segurança jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência de julgados da
Segunda Turma em sentido contrário ao do acórdão atacado.' (Tema no 792 - RE
729.107-DF DJ-e de 20.03.15 - Rel. Min. MARCO AURÉLIO), ainda pendente de
julgamento.”
“Na ocasião, não houve determinação de suspensão dos processos em
curso a inviabilizar também pleito da FESP para suspender a presente demanda
até pronunciamento final pela Suprema Corte.”
“Assim, o novo limite imposto pela Lei no 17.205/19 deve ser aplicado
somente às decisões transitadas em julgado durante a sua vigência.”
“De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão.” (fl. 37).
Inexiste erro material a ser sanado. Analisou-se a questão, apenas não nos
moldes pretendido pela embargante.
Inconformismo da embargante não pode ser atendido pela via eleita
embargos de declaração.
Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado. Não para que se conforme a decisão ao entendimento do
embargante.
Essa a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“Releva destacar que se trata de recurso com fundamentação vinculada,
vale dizer, somente pode ser oposto nas hipóteses previstas em lei. Se a decisão
embargada não contiver os vícios elencados no art. 1.022, a parte haverá de
interpor outro recurso, mas, não, os embargos de declaração.” (op. cit. p. 1.060).
Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se admite, ela não
comporta acerto pela via eleita. Embargos adquirem natureza infringente, insuscetível de
acolhimento.
Mais não é preciso acrescentar.
3. Rejeito os embargos.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)